Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-27.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008354-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERLI PAULO DA SILVA - CPF: 651.572.571-04 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERLI PAULO DA SILVA - CPF: 651.572.571-04 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUZUKI & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.299.107/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Suzuki & Silva Ltda-ME
contra acórdão que retificou a sentença (Id. 52788452).

Assegura que o acórdão incorreu em obscuridade, uma vez que retificou a sentença para indeferir a segurança “
sob o fundamento primordial de que a súmula 323 do STF não se aplica no presente caso, posto que o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é de que em casos estritamente relacionados à operação fiscalizada e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria.”.
Contudo, “
a prática utilizada no presente caso, que objetivou o mandamus, se trata claramente de um meio coercitivo, pois o ato de prender a mercadoria só possui um objetivo, qual seja, exigir, por meio coercitivo, o pagamento do tributo em comento.”.

Requer seja sanada a apontada obscuridade, “
aplicando ao caso, se necessário, os efeitos infringentes e modificativos
”
.

Contrarrazões (Id. 54755957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — NOTA FISCAL INIDÔNEA — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias acompanhadas de nota fiscal inidônea.

Sentença retificada.

(Id. 52788454).

O acórdão não é obscuro, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
a apreensão de mercadoria decorreu da ausência de nota fiscal idônea, ou seja, para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, não como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados à mercadoria apreendida
:

[...]
O Termo de Apreensão e Depósito nº: 1138964-6, de 2 de setembro de 2019, retrata
a apreensão de “
uma

máquina transportadora (empilhadeira Hyundai 40L-7 Série HL0210018)
”, “
sem notas fiscais vinculadas”
, por infração ao disposto nos: “
Arts. 2º e 3º; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2º, inc. I, da Lei 7098/1998
”, com as seguintes informações:

[...] Penalidade: Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98.

[...]

Informações adicionais:
mercadorias acompanhadas de doc. fiscal inidôneo - nota fiscal cancelada pelo emitente
.

[...]

No dia 01/02/2019, o condutor Brayam Terengui, CPF; 027.697.101-92 no veículo placa HTP 2645 - PR apresentou para registro de passagem o danfe: 7613 (35170700005281000175550010000076131919275685).

No registro e análise da documentação apresentada, verificamos que a nota fiscal nº 7613, que foi emitida a mais de um ano atrás, dia 14/07/2017, encontra-se com
status cancelada.

Em procedimentos de rotina, nos termos da OSF nº 054/2019, emitimos o TVF nº 74356 para realização de verificação física da carga e da documentação apresentada.

Após o início da ação fiscal, não há mais espontaneidade por parte do sujeito passivo, nos termos do art. 46, da Lei 7098/98 e art.138, parágrafo único do código tributário nacional.

Sendo assim, considera-se inidôneo o documento apresentado, pois não é o regularmente exigido para operação de circulação interestadual de mercadorias, o sujeito passivo infringiu os dispositivos descritos no art. 17, inciso XIV, 35-A, parágrafo único, art. 35-B, inciso I, da Lei 7098/98, com infração prevista na alínea a, inciso III, do art. 45, da mesma Lei. [...]. (Id.
26672955, fls. 1/5
). [com e sem negrito no original]

De fato, a conduta da impetrante constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, os artigos 35-A e 35-B, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

[...]

Dessa forma, estava ela submetida às penalidades previstas no artigo 45, III,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº
7.098, de 30 de dezembro de 1998 (vigente à época dos fatos):

[...]

Logo, a autuação está correta.

[...]

Ressalto, ainda, que o artigo
952, § 1º, I, do RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014)
é de irrefutável clareza em explicitar a regularidade da apreensão de mercadorias, quando da ausência de notas fiscais a acobertar a operação:

[...]

Por sua vez, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, dispõe:

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

§ 3º Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.

[...]

§ 6º Para os efeitos do disposto no inciso I, considera-se saída do estabelecimento a mercadoria que:

I - constar do seu estoque final na data do encerramento da atividade;

II - nele tenha entrado desacobertada de documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou, ainda, quando sua entrada não tenha sido regularmente escriturada;

III - adquirida para industrialização ou comercialização ou por ele produzida, for destinada ao seu uso ou consumo. [...]. (Id. 52788455, fls. 1/8).

Assim, por não se tratar de cobrança de tributos anteriores relativos às pendências na conta corrente fiscal em nome da embargante, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias.

A não incidência do verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal está bem explicitada no acórdão embargado:

[...]
No que se refere a aplicabilidade do verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a)
por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação.

Modulação

Por fim, a teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a
tese jurídica será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste tribunal
, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de demandas repetitivas 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Não é outro o entendimento desta Câmara sobre o tema:

[...] Nos termos do RICMS/MT, a apresentação de documento fiscal idôneo para fins de comprovação da regularidade da operação de transporte de mercadorias remetidas a este Estado reflete uma obrigação acessória, cuja inobservância possibilita o exercício regular do poder de polícia fiscalizatório.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

Sentença retificada em remessa necessária. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 148851/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).
[
No mesmo sentido
: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 138871/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 13 de dezembro de 2016; reexame necessário 69121/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 19 de julho de 2016;
reexame necessário 43827/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de novembro de 2015;
agravo regimental 150890/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 3 de novembro de 2015; reexame necessário 83553/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015]

O Supremo Tribunal Federal, a propósito, tem mantido as decisões deste Tribunal de semelhante teor:

[...]

O verbete n.º 323 de Súmula do Supremo Tribunal Federal somente incide quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas.
Desse modo, se ela estiver desacompanhada de nota fiscal
, de comprovante do diferencial de alíquotas (quando for o caso); estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem comprovante de pagamento deste;
ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a súmula do Supremo não incide. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir a livre circulação de mercadoria, sem o pagamento do ICMS devido. Recurso provido. Sentença retificada.

4.

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 280/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar direito local. (“
Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
.”)

5.

Agravo a que se nega seguimento. [...].
(STF, decisão monocrática, ARE 719461/MT, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 2 de maio de 2013). [...]. (Id. 52788455, fls. 8/12)

Logo, o acórdão embargado não destratou o verbete nº
323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal
,
visto que a apreensão de mercadorias ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais mercadorias circulassem livremente de forma irregular neste Estado,
ante a ausência de nota fiscal a acobertar a operação e do recolhimento do imposto devido.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020